Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-98.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM E FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXCLUSÃO DA MULTA APLICADA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando à nulidade da sentença que julgou procedentes os pedidos do Autor e improcedente a reconvenção, por cerceamento do direito de defesa da Autora.
II. Questões em discussão.
2. São basicamente três as questões em debate: (i) ausência de impugnação especificada aos fundamentos da sentença pela Apelante; (ii) incoerência entre o indeferimento da produção de prova testemunhal e a improcedência do pedido reconvencional por falta de provas; e (iii) não caracterização de litigância de má-fé na conduta processual da Ré/Reconvinte e aplicação de penalidade desproporcional com a condição financeira da parte.
III. Razões de decidir.
3.1. No recurso de apelação cível quando identificáveis o inconformismo do recorrente e os limites da pretensão recursal (pedido e causa de pedir) considera presente a dialeticidade prevista no art. 932, inc. III e art. 1.010, ambos do CPC.
3.2. O art. 370 do CPC preceitua que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Deve, ainda, indeferir a produção daquelas que considere inúteis ou protelatórias, notadamente quando suficiente o conjunto dos elementos de provas reunidos nos autos.
3.3. O “juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados”, nos termos do art. 443, II, do CPC. No presente caso, as supostas melhorias realizadas no imóvel pela Apelante se comprovariam por notas fiscais/recibos de compras de materiais e de prestação de serviços e por fotos do antes e depois, ou seja, exige-se demonstração por prova documental. Logo, afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa da Ré.
3.4. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional, que pressupõe a atuação da parte com dolo e deslealdade processual, exigindo-se a comprovação de que a conduta processual da parte se enquadre numa das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC.
3.5. A conduta processual da Apelante/Ré/Reconvinte no 1o grau de jurisdição e nesta instância revisora não caracteriza litigância de má-fé. Assim, a penalidade que lhe foi imposta pela sentença deve ser afastada.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para afastar a condenação de litigância de má-fé imposta à Ré.
Tese de julgamento: “O art. 370 do CPC preceitua que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Deve, ainda, indeferir a produção daquelas que considere inúteis ou protelatórias, notadamente quando suficiente o conjunto dos elementos de provas produzidos nos autos para formação do seu livre convencimento.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 370, 443, II, 932, III e 1.010; e Pacto de São José da Costa Rica, art. 8o, 2, “h”.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, APC 0715829-71, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 25.7.2024; e APC 0701993-90, Rel. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 21.09.2023.